Tribunal: TJSP
Processo: 1049945-52.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) – LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – Licença para tratamento de saúde no período de 14.11.2014 a 16.12.2014 - Indeferimento administrativo fundado em parecer do DPME - Perícia judicial elaborada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade laborativa da servidora, no respectivo

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) – LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – Licença para tratamento de saúde no período de 14.11.2014 a 16.12.2014 - Indeferimento administrativo fundado em parecer do DPME - Perícia judicial elaborada pelo IMESC que concluiu pela incapacidade laborativa da servidora, no respectivo período, em razão de quadro depressivo - Prevalência sobre o parecer do DPME, pois imparcial e submetido ao contraditório - Reconhecimento judicial de que, em tal período, a servidora fazia jus à licença saúde - Impossibilidade de anotação como faltas injustificadas e de desconto remuneratório, inclusive, das gratificações de siglas GTCN e ALE, de caráter permanente e de natureza salarial – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos e fundamentos (art. 252 do RITJSP). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação n.o 1049945-52.2015.8.26.0053 - mdl
Registro: 2020.0000085853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049945-52.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada VANIA APARECIDA DE PROENÇA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.079
APELAÇÃO No 1049945-52.2015.8.26.0053
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I)

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE
INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO Licença para
tratamento de saúde no período de 14.11.2014 a 16.12.2014
- Indeferimento administrativo fundado em parecer do
DPME - Perícia judicial elaborada pelo IMESC que
concluiu pela incapacidade laborativa da servidora, no
respectivo período, em razão de quadro depressivo -
Prevalência sobre o parecer do DPME, pois imparcial e
submetido ao contraditório - Reconhecimento judicial de
que, em tal período, a servidora fazia jus à licença saúde -
Impossibilidade de anotação como faltas injustificadas e de
desconto remuneratório, inclusive, das gratificações de
siglas GTCN e ALE, de caráter permanente e de natureza
salarial Sentença mantida por seus próprios e jurídicos e
fundamentos (art. 252 do RITJSP). Recurso não provido.
1. Trata-se de ação ordinária movida por VANIA
APARECIDA DE PROENÇA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando que seja anulado ato administrativo que indeferiu
licenças para tratamento de saúde nos períodos 07/01/2016 a 05/02/2016,
assim como regularizar estes períodos em aberto, normalizando por
consequência o registro de frequência do autor e ressarcindo os
vencimentos correspondentes.
Alega na inicial, em síntese que exerce cargo de
Professor de Educação Básica I e no ano de 2014 necessitou licenciar-se
para tratar de sua saúde. Aduz que tem sofrido de Episódio depressivo
grave sem sintomas psicóticos - CID 10 F 32.2, Enxaqueca sem aura - CID
10 G 43.0, Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra
parte - CID 10 - M79, Hipertensão essencial (primária) - CID 10 - I10 e
Síndrome cervicobraquial - CID 10 - M53.1. Aduz que no período em
questão teve licença negada após perícia do DPME, quando estava
supostamente incapaz para o trabalho. Protocolou pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
3
reconsideração que também restou negado. Pleiteia, ainda, o
reconhecimento do direito ao pagamento da Gratificação por Trabalho
Educacional (LC 874/00), Gratificação Geral (LC 901/01), Adicional por
Local de Exercício (LC 669/91), e a Gratificação por Trabalho em Curso
Noturno (LC 444/85) nos períodos em que esteve afastada em razão de
licença para tratamento de saúde.
A r. sentença de fls. 124/131, cujo relatório se
adota, julgou a ação procedente, com fundamento no art. 487, inc. I, do
CPC, a fim de conceder a licença médica no período de 14.11.2014 a
16.12.2014, e determinar a regularização do registro de frequência da parte
autora consignando a licença de saúde, com o pagamento dos vencimentos
do período mencionado em caso de estorno; condenar a ré a devolver à
autora os valores eventualmente descontados a título de Gratificação pelo
Trabalho em Curso Noturno e Adicional de Local de Exercício relativos aos
períodos em que esteve afastada em gozo de licença-saúde, em caso de
estorno; improcedente o pedido quanto ao recebimento da Gratificação
Geral, Gratificação por Trabalho Educacional, no período em que esteve
afastada em razão de licença-saúde. Declarou, ainda, a natureza alimentar
do crédito. Juros e correção monetária de acordo com os Temas 810 do
STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações. Ante a sucumbência
recíproca, condenou cada uma das partes a arcar com metade das custas e
despesas processuais, bem como com os honorários de seus patronos.
Inconformada, apela a requerida (fls. 135/160).
Pleiteia a inversão do julgado. Alega que não foi apontada a existência de
nenhuma ilegalidade ou ilegitimidade das decisões do Departamento de
Perícias Médicas do Estado (DPME) por ocasião do exame do estado de
saúde da recorrida. Afirma que a regra contida no artigo 5o, inciso III, do
Decreto Estadual no 29.180/1988, dispõe que o Departamento de Perícias
Médicas do Estado (DPME) possui competência exclusiva para analisar o
estado de saúde dos servidores para o fim de concessão de licença para
tratamento de saúde. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação integral da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
4
no 11.960/09.
Recurso processado, sem apresentação de
contrarrazões recursais (fls. 165).
É O RELATÓRIO.
2. A r. sentença impugnada merece ser mantida.
A questão trazida no apelo fazendário é saber se
no período de 14/11/2014 a 16/12/2014 a autora
servidora estadual
vinculada à Secretaria de Educação, fazia jus, ou não, à licença para
tratamento de saúde, de modo a, em caso positivo, ter direito a receber a
Gratificação de Trabalho Educacional (GTE), Gratificação Geral (GG) e
Gratificação por Trabalho no Curso Noturno (GTCN) e do Adicional de Local
de Exercício (ALE).
Segundo o histórico emitido pelo Departamento
de Perícias Médicas do Estado (fls. 41/44), ocorreram sucessivos
deferimentos de licença saúde, salvo quantos ao período de 14/11/2014 a
16/12/2014.
Contudo, o laudo pericial elaborado pelo IMESC
por determinação do juízo a quo (fls. 108/111), deixa claro que a servidora,
no período em questão, estava incapacitada para suas atividades laborais,
haja vista sofrer de quadro depressivo.
Dessa forma, em tal período, está comprovado
que a servidora tinha direito ao deferimento do pedido administrativo de
licença-saúde, em que pese parecer contrário do DPME, que pode ser
superado pelo laudo pericial do IMESC, ainda que baseado nos artigos 191
e 193 da Lei no 10.261/68, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Civis do
Estado de São Paulo, conforme precedentes seguintes:
SERVIDORA
PÚBLICA.
LICENÇA
SAÚDE.
O
reconhecimento de licença médica por períodos
descritos, cujo laudo do DPME teria indeferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
5
pedido. Possibilidade. Perícia médica realizada pelo
IMESC, sob o crivo do contraditório, concluindo pela
incapacidade laborativa da autora nos períodos. Prova
pericial realizada por órgão oficial. Inexistência de
violação ao princípio da separação dos poderes.
Sentença mantida. Recurso conhecido e parcialmente
provido
(TJSP;
Apelação
1047917-14.2015.8.26.0053;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
-
13a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
18/08/2017;
Data
de
Registro:
18/08/2017).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de
Educação Básica I. Indeferimento de licença para
tratamento de saúde. Prova técnica produzida sob o
crivo do contraditório que dá suporte ao pleito,
apontando de forma clara a incapacidade laborativa.
Correção monetária e juros de mora sobre os
atrasados que devem observar o determinado pelo C.
STF na modulação dos efeitos do julgamento das
ADI ́s nos 4.357 e 4.425 e o que vier a ser definido no
tema de Repercussão Geral no 810. Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
e
remessa
necessária conhecidos e providos em parte (TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1021672-63.2015.8.26.0053;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/01/2017; Data de Registro: 13/01/2017).
Em assim sendo, o período de afastamento não
pode ser anotado como faltas injustificadas, mas como licença para
tratamento de saúde, motivo pelo qual não pode haver prejuízo ou desconto
em sua remuneração (art. 191 do Estatuto dos Servidores Estaduais do
Estado de São Paulo Lei 10.261/68)., desde que efetivamente recebidas
pelos servidor.
Neste sentido:
Supressão de gratificações durante os tempos dos
afastamentos médicos dos vencimentos da autora -
Ressarcimento
-
Viabilidade
- Gratificação por
Trabalho Escolar (GTE) e Gratificação Geral (GG) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
6
caráter geral e indistinto - Gratificação por Trabalho no
Curso Noturno (GTNCN) e Adicional de Localidade
(ALE) que, a despeito da característica pro labore
faciendo, contam com previsão legal para o pagamento reduzido nos afastamentos para tratamento de saúde
-
Sentença
de
parcial
procedência mantida, com aclaramento na forma de
cálculo da correção monetária e juros de mora, para a
observância do respeito à Lei no 11.960/2009, e a
orientação do E. STF que for definida, em repercussão
geral, no tema no 810. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS (TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029362-80.2014.8.26.0053; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro:
22/06/2017).
SERVIDOR PÚBLICO. Professora de Educação
Básica. Pretensão à restituição de valores descontados de seus vencimentos relativos à
Gratificação por Trabalho Educacional GTE (LC no
874/2000 e Gratificação Geral GG (LC no 901/2001)
nos períodos em que se encontrava em licença para
tratamento de saúde. Admissibilidade da pretensão.
Verbas de caráter salarial e de natureza geral que não
devem ser suprimidas dos vencimentos da servidora
no período de licença saúde. Aplicação dos artigos
191, da Lei Estadual no 10.261/68 e 91, parágrafo
único da LCE no 444/85. Aplicação da Lei no
11.960/09. Sentença mantida no mérito. Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido
(AC
no
1030296-04.2015.8.26.0053
Relator(a):
Vera
Angrisani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
12a Câmara Extraordinária de Direito Público; Data
do julgamento: 28/06/2017; Data de registro:
28/06/2017).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Professora de
Educação Básica II Licença-saúde Diminuição de
vencimentos, enquanto no gozo da licença Ilegalidade
caracterizada Artigo 191, do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo e artigo 91, da Lei
Complementar no 444/85 - Inadmissibilidade de
descontos
da
Gratificação
Geral
(GG)
e
da
Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) durante
o período de licença saúde, já que tais verbas
integram a remuneração do servidor Direito ao
recebimento da Gratificação por Trabalho no Curso
Noturno (GTCN) para quem se encontra em licença-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
7
saúde até o limite de 45 dias, consoante o disposto no
art. 86, da LC no 444/85, com a redação dada pela LC
774/94
(AC
no
1005826-16.2016.8.26.0297
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi; Comarca: Jales;
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 20/04/2017; Data de registro:
20/04/2017).
3. Portanto, restou confirmada a ilegalidade do
ato administrativo impugnado, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do disposto no artigo 252 do Regimento
Interno do TJSP (atualizado com a redação do atual CPC), cujo teor fica
parcialmente transcrito:
_____________________________________________________________
“(...)
A controvérsia se encontra em saber se a parte autora
estava acometida de doença que a impedia de realizar suas atividades laborais
durante o período em que teve sua licença de saúde indeferida, tornado ato
administrativo ilegal.
O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de
São Paulo estabelece que a necessidade de concessão da licença saúde por meio
de laudo do perito médico oficial poderá ser afastada quando a prova documental
se mostrar suficiente para aferir a incapacidade laboral do servidor, observe:
(...)
O
laudo
do
IMESC
apresenta
discussão
fundamentada a respeito do quadro de saúde da parte autora, a partir de exame
físico, exames complementares solicitados, análise dos documentos médicos legais
de interesse ao caso. Este indica, em reforço aos diversos atestados médicos
acostados aos autos, que a autora de fato apresentava quadro de depressão (CID:
F32.2) no período de 14.11.2014 a 16.12.2014, e que, portanto, encontrava-se
inapto para a função de professor devido a problemas de saúde. Logo, extrai-se
que, diferentemente do apurado pelo DPME, a parte autora sofreu de problemas
médicos que a impedia de realizar suas funções laborais, para dedicação ao
tratamento de sua saúde.
No que tange a necessidade de remuneração
referente ao período da licença discutida no presente feito, assiste razão a parte
autora. Não se trata de ausência injustificada, mas de licença saúde que deveria ter
sido concedida. Por esta razão se aplica a previsão do art. 191 do Estatuto dos
Servidores Públicos Estaduais, que garante a persistência dos vencimentos no
período de afastamento. Observe:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
8
Ainda, quanto às alegações de violação aos princípios
da legalidade e da separação de Poderes, imperioso apontar que não se
sustentam. Cabe observar que os atos administrativos discricionários também se
sujeitam à apreciação judicial, desde que respeitado o espaço reservado à
apreciação subjetiva do ato, ou seja, do mérito. No entanto, conforme esclarece
Maria Sylvia Zanella de Pietro: “Não há invasão do mérito quando o judiciário
aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato (...)12.
Sendo assim, os motivos que levaram a prática do ato podem sofrer o controle
judicial, pois o ato só será válido se os pressupostos de fato e as provas que
motivaram o ato forem verdadeiros.
(...)
Passo a analisar o pedido de percepção do Adicional
de Local de Exercício, Gratificação pelo Trabalho Noturno, Gratificação Geral, e
Gratificação por Trabalho Educacional durante o período em que se encontrava
afastada para tratamento de saúde.
O Adicional de Local de Exercício é devido aos
servidores que estejam exercendo suas atividades profissionais nas unidades
escolares localizadas em regiões rurais e periféricas, com o intuito de estimular a
fixação de profissionais nessas áreas, na conforme o disposto na Lei
Complementar 669/91. É uma compensação que se dá ao servidor que trabalha
em local pouco atrativo para a carreira, em virtude das condições de trabalho.
Desse modo, o adicional estaria vinculado ao efetivo exercício da função.
Não obstante, há expressa regulamentação legal do
pagamento do Adicional de Local de Exercício quando do gozo de licença saúde
pelo servidor, no limite de 45 dias, instituída pelo artigo 5o da Lei Complementar
Estadual no 669/91, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no
702/93, conforme segue:
Artigo 5o. O funcionário ou servidor perderá o direito
ao adicional de local de exercício quando ocorrer
afastamento,
licença
ou
ausência de qualquer
natureza salvo nas hipóteses de falta abonada, férias,
licença-prêmio, licença a gestante, licença adoção,
gala, nojo, júri, afastamento para participar de
treinamento, orientação técnica ou curso, promovidos
pela Secretaria da Educação e de licença para
tratamento de saúde, neste último caso até o limite
de 45 (quarenta e cinco) dias. - grifei
Assim, enquadrando-se a autora na situação prevista
na Lei Complementar 669/91, tem o direito de receber o Adicional de Local de
Exercício durante o período de em que esteve afastada para tratamento de saúde,
até o limite de 45 (quarenta e cinco dias).
A Gratificação pelo Trabalho Noturno, foi instituída
pela Lei Complementar n. 444/85, que em seu artigo 83 assim dispõe:
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26.a edição. São Paulo: Atlas. 2013. p. 817.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
9
Artigo 83: Os funcionários e servidores, integrantes da
série de classes de docentes e das classes de
especialistas de educação, do Quadro do Magistério,
enquanto atuarem no ensino de 1o e 2o graus das
unidades escolares da Secretaria da Educação, no
período noturno, farão jus à Gratificação por Trabalho
no Curso Noturno.
Posteriormente, a referida lei foi alterada pela Lei
Complementar no 774/1994, que alterou a nomenclatura daquela gratificação, bem
como as condições para o seu percebimento.
Artigo 1.o - A Gratificação pelo Trabalho Noturno, de
que trata o Capítulo XIV da Lei Complementar n.o 444,
de 27 de dezembro de 1985, passa a denominar-se
Gratificação por Trabalho no Curso Noturno.
Artigo 83 - Os funcionários e servidores integrantes da
série de classes de docentes e das classes de
especialistas de educação, do Quadro do Magistério,
enquanto atuarem no ensino de 1o e 2o graus das
unidades escolares da Secretaria da Educação, no
período noturno, farão jus à Gratificação por Trabalho
no Curso Noturno GTCN.
Com a redação dada pelo artigo 2o, inciso III, da Lei
Complementar Estadual no 774/94, que alterou o artigo 86 da Lei Complementar no
444/85, há expressa regulamentação legal do pagamento da Gratificação por
Trabalho no Curso Noturno quando do gozo de licença saúde pelo servidor, no
limite de 45 dias, conforme segue:
III - o artigo 86:
Artigo 86 - Os funcionários e servidores integrantes do
Quadro do Magistério perderão o direito a Gratificação
por Trabalho no Curso Noturno quando ocorrer
afastamento,
licença
ou
ausência de qualquer
natureza, salvo nas hipóteses de falta abonada,
férias, licença-prêmio, licença a gestante, licença
adoção, gala, nojo, juri, afastamento para participar de
treinamento, orientação técnica ou curso, promovidos
pela Secretaria da Educação e de licença para
tratamento de saúde, neste último caso até o limite
de 45 (quarenta e cinco) dias. - grifei
Portanto, a autora tem direito ao recebimento da
Gratificação por Trabalho no Curso Noturno quando do gozo de licença saúde, até
o limite de 45 dias.
A Gratificação por Trabalho Educacional GTE, foi
extinta nos termos do artigo 2o da Lei Complementar no 1.053/08, que determinou a
absorção do seu valor nos vencimentos, proventos e pensões, com efeitos a partir
de 1o de julho de 2008:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
10
Artigo 2o - O valor da Gratificação por Trabalho
Educacional - GTE, instituída pela Lei complementar
no 874, de 4 de julho de 2000 fica absorvido nos
vencimentos e proventos dos integrantes do
Quadro do Magistério, bem como nas pensões
percebidas por seus beneficiários. - grifei
A Gratificação Geral, conforme determinação no
parágrafo 3o da Lei Complementar no 1.143/2011, também foi absorvida nos
vencimentos dos servidores integrantes do Quadro do Magistério, revogado o
artigo 1o, paragrafo 4o, da Lei Complementar no 901/2001:
Artigo 3o - Não mais se aplica aos servidores
abrangidos por esta lei complementar a Gratificação
Geral, de que trata o § 4o do artigo 1o da Lei
Complementar no 901, de 12 de setembro de 2001,
alterada pelo artigo 3o da Lei Complementar no 1.107,
de 23 de abril de 2010, por estar absorvida nos
valores dos vencimentos e salários fixados pelos
artigos 1o e 2o desta lei complementar. grifei
Portanto, não há o direito reclamado para o
recebimento da Gratificação Geral e da Gratificação por Trabalho Educacional, que
foram absorvidas em seus vencimentos e extintas antes mesmo do período de
afastamento da autora.”
_____________________________________________________________
Cabe consignar, porém, que não se vislumbra
ofensa à tripartição dos poderes. Isto porque o Poder Judiciário só deve
intervir para anular o ato administrativo se este tiver sido proferido com
ofensa aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, o que se
verificou no caso sub judice, eis que restou demonstrado, através de prova
pericial, que a autora tem direito à licença para tratamento da própria saúde,
no período indeferido administrativamente.
4. Quanto aos juros e correção monetária, em
conformidade à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo C. STF no RE
870.947/SE, que tem os seguintes termos:
a)
(...)
b)
Quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
11
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
c)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
d)
Reconhecida a inconstitucionalidade da
aplicação da Taxa Referencial TR à correção
monetária, como bem ressaltou Excelentíssimo
Ministro do STF Luiz Fux, a fim de evitar qualquer
lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425,
entendo que devam ser idênticos os critérios para
a correção monetária de precatórios e condenações judiciais
da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após
25.03.15,
todos
os
créditos
inscritos
em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
aplicando-se tal índice a todas as condenações
judicias impostas à Fazenda Pública, qualquer
que seja o ente federativo de que se cuide.
5. Inviável a fixação dos honorários recursais,
ante a sucumbência recíproca.
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049945-52.2015.8.26.0053 -
12
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator